Tribunal: CARF
Processo: 11634.720060/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720060/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.071 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LIDIA CARMONA BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NOTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51
da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, deve contribuir obrigatoriamente na
qualidade de contribuinte individual ao Regime Geral de Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO
Para as competências a partir de 12/2008, inclusive há que ser aplicado o artigo
35-A, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida
na Lei n.o 11.941/2009, multa de ofício. Não recolhendo na época própria o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, e na parte conhecida, no mérito,
negar-lhe provimento (documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720060/2012-54
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113/138) interposto em face do Acórdão n.o
09-58.245 – 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 97/105) que julgou improcedente impugnação contra o
Auto de Infração AI n.o 51.017.839-1, lavrado para a exigência de contribuições previdenciárias
relativas a contribuinte individual, incidentes sobre a remuneração recebida pela prestação de
serviços a pessoas físicas, na função de titular de cartório/notário, no período de janeiro de 2009
a dezembro de 2010.
A seguir transcrevo excertos do relatório Acórdão n.o 09-58.245 – 5a Turma da
DRJ/JFA:
Trata-se o presente auto de infração no valor de R$15.960,29 (quinze mil. Novecentos e
sessenta reais e vinte e nove centavos), valores originários em juros e multa, lavrado sob
DEBCAD No51.017.839-1, vinculado a matricula CEI 70.007.78915/03 referente as
contribuições sociais a cargo do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida,
referentes à prestação de serviços às pessoas físicas, na função de titular de cartório.
De acordo com o relatório fiscal, o fato gerador das contribuições lançadas é a
remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, recebidos e
informados pelo contribuinte, mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de
pessoas físicas no período de 01/2009 a 12/2010, conforme consta no banco de dados da
Receita Federal. Foi aplicado o percentual de 20% sobre a remuneração recebida,
considerado por período o limite máximo do salário de contribuição.
A autoridade lançadora descreve os dispositivos legais de fundamentação do crédito
tributário e diz que o regime próprio de previdência social somente se aplica a
servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares e que o Estado do Paraná
através da lei 12.398/98 criou o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná,
transformando o Instituto de Previdência Social e Assistência aos Servidores do Estado
do Paraná – IPE em serviço social autônomo, denominado ParanáPrevidência.
Tal lei em seu art.34, parágrafo 1o, incluiu os serventuários de justiça como segurado
obrigatório de tal regime, que no entanto foi julgado inconstitucional pelo STF na
ADIN no2.791-3 PR./
A contribuinte foi cientificada da autuação através de Aviso de Recebimento dos
Correios – AR em 09/03/2012 (e-fls. 47) e apresentou impugnação tempestiva em 04/04/2012, às
e-fls. 50/93, alegando em síntese:
- que foi nomeada para o cargo de Escrivã do Cartório Cível da Comarca de
Rolândia em 15/04/1987 em virtude de habilitação e concurso e que desde então é filiada ao
Regime Próprio de Previdência Social denominado C.P.S.J – Carteira de Pensões dos
Serventuários da Justiça administrada pelo Instituto de Previdência do Estado do Paraná, onde
recolheu todas as contribuições devidas ao ente de serviço social autônomo;
- explica a situação dos serventuários do foro judicial no regime de previdência,
descrevendo todos as leis e dispositivos legais;
- que com a procedência da ADIN 2791-3 o art.34 da lei Estadual 12.398/98
voltou a ter sua redação original, não alcançando aqueles que já estavam filiados no sistema
antes de 21/11/1994, pois estão protegidos pelo ato jurídico perfeito;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

- que após o julgamento da ADIN 2791-3 a associação da qual é filiada ajuizou
ação coletiva no49.655/2007 contra o Estado do Paraná e a ParanáPrevidência para se ter o
reconhecimento e declaração dos direitos adquiridos dos seus filiados em permanecer no regime
de previdência do Estado;
- que acórdão proferido em 09/02/2010 pela 6a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná reconheceu o direito adquirido daqueles serventuários da justiça que
ingressaram no sistema previdenciária estadual antes da edição da Lei Federal 8935/94 a
permanecerem vinculados ao regime próprio;
- que não pode ser obrigada a recolher novamente o mesmo tributo sobre o mesmo
fato gerador, devendo ser anulado o auto de infração;
-alega que a contribuição previdenciária é um tributo, pois se amolda
perfeitamente ao conceito contido no art.3o do CTN e como tal é pautado na legalidade estrita e
em hermenêutica restritiva;
- que a analogia feita pela autoridade fiscal entre a situação da autuada e a
situação do impetrante do mandado de segurança, citado no relatório fiscal e julgado pelo STJ,
vale apenas para o caso posto à sua análise, não cabendo aqui, já que a autuada se encontra
protegida pela coisa julgada, que não pode ser afastada por ato administrativo;
- que a impugnante efetuou regularmente o recolhimento das contribuição devidas
à ParanáPrevidência e não pode ser tributada novamente sobre o mesmo fato gerador em razão
dos princípios da razoabilidade, da vedação à bitributação e do não confisco;
- que a conseqüência jurídica de seu reconhecimento como segurado obrigatório
da previdência social seria a compensação financeira entre o RPPS e o RGPS, visto o caráter
oficial de ambos os institutos, da Lei 9.796/99, art. 201,§9o;
- por fim, requer a anulação do auto de infração, desconstituindo o lançamento,
protestando por provar o alegado por todos os meios de prova e juntada de documentos
supervenientes.
A impugnação foi julgada improcedente, conforme a ementa do acórdão, ora
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NOTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual ao Regime
Geral de Previdência Social.
MULTA
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

A penalidade aplicada está prevista na legislação, não podendo a administração afastar
sua aplicação sob pena de responsabilidade funcional
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado ao sujeito passivo em 08/09/2015 (e-
fls. 112) que interpôs o recurso voluntário de e-fls. 113 a 138, em 07/10/2015 (e-fls. 113)
alegando em síntese:
a) Ofensa ao direito adquirido e ao princípio da razoabilidade, porque está
amparada no direto adquirido até a publicação da Lei n.o 8.925/1994;
b) que a ADI se refere à lei estadual do Paraná n.o 12.607/99 e não à lei federal n.o
8.935/94, pela qual os serventuários estavam abrigados no sistema previdenciário estadual;
c) que apenas a partir da Ementa Constitucional n.o 20/98, passou a existir
restrição na Constituição quanto à inclusão dos notários no sistema previdenciário público;
d) que foi incluída no sistema antes de 20/11/94 e sempre contribuiu para a
seguridade pública, havendo uma relação estável e ato jurídico perfeito que não pode ser atingido
por legislação superveniente mesmo que constitucional;
e) ofensa ao princípio da legalidade e garantia da coisa julgada e da motivação das
decisões, pois a recorrente comprovou que é serventuária da justiça filiada a ASSEJEPAR desde
15/04/87;
f) que a ASSEJEPAR ajuizou ação coletiva contra o Estado do Paraná e a
Paranaprevidência onde houve o reconhecimento e a declaração dos direitos adquiridos dos seus
filiados a permanecer no regime de previdência do Estado; como a decisão transitou em julgado
após apelação cível, sobreveio a coisa julgada;
g) que está filiada a regime especial em decorrência do exercício de atividade de
titular de cartório, contribuindo regularmente, não podendo ser compelida a recolher novamente
o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador, sob pena de infringir o princípio da legalidade;
h) que a decisão recorrida reconheceu o direito da recorrente de permanecer
vinculada ao regime próprio de previdência, mas não fundamentou porque não estaria
desobrigada de recolher ao regime geral de previdência social;
j) como a decisão não foi fundamentada, é passível de nulidade;
k) diz que a norma administrativa não pode ir além daquilo que está previsto em
lei e no caso a Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, art. 9o, inciso XXIV, extrapolou o que
previsto em lei, sendo assim, ilegal;
l) que a Lei n.o 8.212/91, em seu art. 13, prevê que os servidores amparados por
Regime Próprio são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, de forma que ancorar o
lançamento em ato normativo (IN) fere o princípio da legalidade, devendo ser anulado o auto de
infração;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

m) argui a ofensa ao princípio da vedação à bitributação e do não confisco, que
sequer foi enfrentada pelo acórdão recorrido, que se limitou a dizer que eventual compensação
financeira entre diferentes regimes de previdência será efetuada quando do requerimento de
benefício;
n) alega que ocorreu bitributação, eis que a recorrente efetuou regularmente o
recolhimento das contribuições para a Paranaprevidência e não pode ser tributada novamente
pelo mesmo fato gerador;
o) que a vedação ao tributo confiscatório, impede o Estado de se apoderar dos
bens do indivíduo, sob o pretexto de cobrar tributo;
p) alega que a multa aplicada de 75% é confiscatória por ser desproporcional,
ocasionando onerosidade excessiva, devendo prevalecer o comando legal mais benéfico, onde a
multa de mora atinge 20%.
Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular o auto de
infração, ou alternativamente para retificar o lançamento no tocante à multa de ofício arbitrada
de 75%, para 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e
violação de princípios constitucionais, em razão do disposto na Súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conforme o relatório do acórdão recorrido, o fato gerador das contribuições
lançadas é a remuneração pelo exercício de atividade por conta própria, recebida e informada
pela contribuinte, mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas no
período de 01/2009 a 12/2010, conforme consta no banco de dados da Receita Federal. Foi
aplicado o percentual de 20% sobre a remuneração, considerado por período o limite máximo do
salário de contribuição.
O Fisco informa que o regime próprio de previdência social somente se aplica a
servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares e que o Estado do Paraná através da
Lei n.o 12.398/98, criou o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, transformando
o Instituto de Previdência Social e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná – IPÊ em
serviço social autônomo, denominado ParanáPrevidência. Apesar do §1o, do art.34, da citada lei
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

ter incluído os serventuários de justiça como segurados obrigatórios de tal regime, isso foi
julgado inconstitucional pelo STF na ADIN no2.791-3 PR.
Na peça recursal, a recorrente sustenta a nulidade do lançamento por ofensa aos
princípios da legalidade, da razoabilidade e do não confisco, assim como o direito adquirido à
permanência no regime especial do Estado do Paraná por força da Lei n.o 9.835/94 e da coisa
julgada.
Aduz ainda que o auto de infração deve ser anulado, porque foi lavrado em
evidente afronta aos princípios constitucionais da vedação à bitributação e ao não confisco, eis
que se encontra em dia com suas contribuições previdenciárias e não é permitida a duplicidade
de cobrança em razão de um mesmo fato gerador.
No que tange à arguição de nulidade do auto de infração pelo descumprimento
dos princípios acima listados, vê-se que não assiste razão à recorrente, posto que o assunto foi
devidamente explanado no acórdão recorrido e o sujeito passivo não apresenta quanto ao tema
outras razões, senão aquelas já declinadas na impugnação, que demonstram o seu inconformismo
com o lançamento, mas que foram devidamente abordadas e refutadas pela decisão de primeira
instância administrativa.
Desta forma se observa que quanto ao mérito do lançamento, os argumentos
expendidos em sede de Recurso Voluntário já foram apreciados pela Turma julgadora da DRJ no
Acórdão n.o 09-58.245.
Assim, com fulcro no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, art. 57, §3o, confirmo e adoto integralmente a decisão de primeira
instância pelos seus próprios fundamentos.
Inicialmente, deve-se esclarecer que é equivocado o entendimento do autuado quanto a
não ser segurado obrigatório do RPGS e, por conseguinte, não estar obrigado ao
recolhimento das contribuições previdenciárias lançadas, conforme explicitado a seguir.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935, de 1994 (Lei dos
Cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até
a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212, de 1991, art.
12, V, "h" e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente à época dos fatos
geradores, a qual previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no original)
Pela leitura dos dispositivos da Lei no 8.935, de 1994, acima transcritos, verifica-se que
a mesma dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como
aos escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera de sua
publicação: os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20, de 1998, no entanto, modificou essa situação ao dar
nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, nos seguintes termos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717, de 1998, veio determinar, em
seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios; (grifamos)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

Assim, a partir da vigência da EC 20, de 1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935, de 1994, para todos os titulares de serviços notariais, nomeados antes de 20 de
novembro de 1994, e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo. A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os
mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, mas sim
agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores públicos deixaram de
ser, com a vigência da Lei 8.935, de 1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado
ou celetista. Após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita
aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente, os
demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935, de 1994,
que, amparados pelo art. 51 da mesma, permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Nesse sentido, é oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Importante salientar que o Auditor-Fiscal, em seu Relatório Fiscal, acrescentou que a
inserção no regime próprio de previdência social dos serventuários de justiça não
remunerados pelos cofres públicos foi julgada inconstitucional pelo STF na ADIN
2.791-3 em 16/08/2006, cujo requerente é o Governador do Estado do Paraná e o
requerido é a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. Mais especificamente, o
Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “bem como os não-remunerados”, contida na parte
final do § 1o do artigo 34 da Lei no 12.398/98, na redação dada pela Lei no 12.607/99,
ambas do Estado do Paraná, nos termos do voto do Relator. O referido dispositivo assim
dispunha:
Lei Estadual no 12.398, de 1998:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos no PARANÁPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive os membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e
as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas administrações públicas,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e os militares estaduais da ativa,
na reserva remunerada e os reformados. (Redação dada pela Lei 12556 de 25/05/1999)
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
§ 1o. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários da Justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não
remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1994". (Redação dada pela Lei no 12.607, de 08 de julho de 1999)
Ainda, cabe observar que a Lei Estadual no 10.219/1992 foi revogada pela Lei Estadual
no 12.556, de 1999.
Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO
REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA
PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO ART.
3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM COTEJO COM A REDAÇÃO
ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ESTADO-MEMBRO
QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA CONSTITUCIONAL
DE TRANSIÇÃO, NÃO PODE CONCEDER AO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA O
REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica o
regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do art.40 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal.Precedentes deste Órgão Especial.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
...
6. A Emenda Constitucional no 20/1998, ao alterar o regime previdenciário próprio dos
servidores públicos, assegurou, em seu art. 3o, “a concessão de aposentadoria e pensão,
a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de
previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta
Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base
nos critérios da legislação então vigente”. Com fundamento nessa norma de transição, a
jurisprudência deste Órgão Especial pacificou o entendimento de que os serventuários
da justiça não remunerados pelos cofres públicos, desde que tenham cumprido com as
condições do art. 40 da CR/88, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional
no 20/98, fazem jus à aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos,
podendo-se citar os seguintes precedentes: “MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO
REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. REGIME
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

PRÓPRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5o,
XXXVI, CF. REQUISITOS ATENDIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC 20/98.
APLICAÇÃO DO ART. 51, DA LEI 8.935/94 E DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Segurança concedida.” (TJPR, Mandado de Segurança no 1.156.011-5, Relator
Desembargador Ruy Cunha Sobrinho). “MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVENTUÁRIO DO FORO JUDICIAL – ESCRIVÃO DO CÍVEL NÃO
REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS – APOSENTADORIA PELO
REGIME PRÓPRIO DO ESTADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTES DO
ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 – DIREITO ADQUIRIDO
NA FORMA DA LEI ENTÃO VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS
REGIT ACTUM" – ORDEM CONCEDIDA.” (TJPR, Mandado de Segurança no
1.119.946-3, Relator Desembargador Telmo Cherem). No caso da autora, conforme se
depreende da declaração da Paranaprevidência (fls. 34), ela iniciou sua contribuição no
regime próprio da previdência estadual em agosto de 1983, tendo completado, em 16 de
dezembro de 1998, data em que entrou em vigor a referida Emenda Constitucional no
20/98, o período contributivo de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses. Esse lapso de
contribuição não serve nem à aposentadoria integral, tal como previa o art. 40, inciso
III, alínea a, da Constituição, porque muito aquém dos 30 (trinta) anos de serviço
exigidos, nem à aposentadoria proporcional, em que a exigência era de pelo menos 25
(vinte e cinco) anos de efetivo serviço. Ademais, não se aperfeiçoa, na hipótese, sequer,
o requisito da aposentadoria por idade, haja vista que a impetrante, tendo nascido em 24
de julho de 1943 (fls. 16), não tinha completado 60 (sessenta) anos quando do início da
vigência da referida emenda constitucional. De ressaltar, por oportuno, que, nessas
condições, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não pode o Estado-Membro
conceder ao serventuário da justiça o regime previdenciário próprio dos servidores
públicos, conforme se infere do seguinte julgado: “... 7. Inconstitucionalidade material
que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de
que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em
regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.791/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes). Desse modo, é
evidente que a impetrante não detém o direito líquido e certo de obter a sua
aposentadoria por tempo de contribuição ao Paranaprevidência, pelo regime próprio de
servidor público, não havendo o que se falar, consequentemente, da caracterização de
qualquer ilegalidade no ato do Sr. Presidente deste Tribunal de Justiça, que indeferiu o
pedido formulado no Protocolo Administrativo no 280.302/2013 (fls. 41).
A respeito da compensação de contribuições entre diferentes regimes de previdência,
deve-se esclarecer que, o art. 941 da Lei no 8.213, de 1991, prevê que os diferentes
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente para efeitos dos
benefícios previstos no RGPS ou no serviço público, sendo assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição. Neste caso, a compensação financeira é feita pelo
sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais
sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço.
Cabe ainda ressaltar que o acórdão proferido pela 6a C.Cível do TJPR reconheceu o
direito adquirido dos serventuários da justiça que ingressaram no sistema previdenciário
estadual antes da edição da lei federal no8935/94 a permanecerem vinculados ao regime
próprio de previdência. Tal decisão não tem o condão de desobrigação de recolhimento
ao regime geral de previdência social ao que tem a condição de segurado obrigatório,
que é o caso da impugnante.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

Complementando informo que não prospera a afirmada ilegalidade do acórdão
recorrido por ter se pautado em ato normativo, qual seja a IN RFB n.o 971/2009, que segundo o
recorrente também é ilegal quando dispõe no seu art. 9o, inciso XXIV, que o notário, entre
outros, nomeado até 20 de novembro de 1994, que detém a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro deve contribuir obrigatoriamente como contribuinte individual para o
Regime Geral de Previdência Social, ainda que amparado por Regime Próprio:
IN RFB n.o 971/2009
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Porque deve ser observado que o art. 13 da Lei n.o 8.212/91 prevê que os
servidores amparados por Regime Próprio são excluídos do Regime Geral de Previdência Social,
quando se referir a servidor civil ocupante de cargo efetivo, o que não é o caso aqui examinado:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999). (grifei)
Na mesma senda, quanto ao argumento de ilegalidade devido à bitributação, por
estarem sendo cobradas contribuições no mesmo período para dois entes, Regime Próprio e
Regime Geral, digo que também não merece prosperar, eis que não se trata de bitributação.
Como sustentou o acórdão ora recorrido, a cobrança se deu porquanto o servidor ocupante de
cargo não efetivo está sujeito ao Regime Geral de Previdência Social, conforme disposição
constitucional, EC n.o 20/1998. Tal norma resguardou a vinculação ao Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo, passando
os demais trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Destarte, por força de norma constitucional, os titulares dos serviços notariais
admitidos antes da publicação da Lei n.o 8.935/94, tornaram-se segurados obrigatórios do RGPS,
como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998.
Pelo exposto, não se trata de bitributação ou de utilizar tributo com efeito
confiscatório, como alega a recorrente, mas de entendimento equivocado do sujeito passivo
quanto ao regime de previdência social a que está adstrito.
No que tange à multa aplicada no percentual de 75%, a recorrente alega que é
confiscatória por ser desproporcional, ocasionando onerosidade excessiva, devendo prevalecer o
comando legal mais benéfico, onde a multa de mora atinge 20%.
Quanto ao assunto, lhe informo que não possui natureza de confisco a exigência
da multa, porque não recolhendo o tributo na época própria o contribuinte tem que arcar com o
ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência haveria violação ao principio da
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento similar àquele
que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
No exame do caso em questão é de se ver que foi aplicado o novo ordenamento
trazido pela MP n° 449/08, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, que excluiu do
ordenamento jurídico a gradação da multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91,
conferindo-lhe outras condições, eis que se tratando de recolhimento espontâneo pelo
contribuinte de contribuições previdenciárias pagas em atraso, a multa de mora a ser aplicada
será de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, contados a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição
até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitado a vinte por cento:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.(Redação dada pela Lei no 11.941/2009).
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2 O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quando se tratar de lançamento de ofício, como no caso da presente autuação, a
legislação superveniente determinou a incidência de multa de ofício, correspondente a 75% da
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição devidos e não recolhidos, podendo, inclusive
ser duplicado o valor em caso de fraude, simulação ou conluio:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941/2009).
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da
alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa
a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.
Portanto, no exame do caso em questão é de se ver que está correta a aplicação do
artigo 35 A da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 449/2008,
convertida na Lei n.o 11.941/2008, para as competências a partir de 12/2008, esta inclusive.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2005-000.071 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720060/2012-54

Fl. 154
DF CARF MF
Original